Tribunal: TJSP
Processo: 1007780-83.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007780-83.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDSON
LUIZ FERNANDS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
2
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224
Apelante: Edson Luiz Fernandes da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Guarulhos
Voto no 28.144
ACIDENTE DO TRABALHO – 1/2 OFICIAL TORNEIRO
REVOLVER – SEQUELAS DE EVENTO TÍPICO NA MÃO
DIREITA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
COMPROVADO
––
CARACTERIZADO
INTERESSE
PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO
AFASTADA
-
SENTENÇA
ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que extinguiu o processo,
sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, uma vez
que, após a alta médica em sede administrativa pela autarquia-ré, o autor
deixou de ingressar com pedido de prorrogação do benefício ou de se
submeter a novo exame médico-pericial.
Apela o obreiro apontando que a alta administrativa foi
escorada em perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade,
razão pela qual o auxílio-doença foi cessado, assim, entende que seria
inócuo o requerimento de novo benefício pelo mesmo motivo, o qual já
fora refutado pela própria perícia administrativa. Aponta o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações
acidentárias prescindem do prévio esgotamento das vias administrativas e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
3
neste sentido, a súmula n° 89 do E. STJ: “A ação acidentaria prescinde do
exaurimento da via administrativa”. Por outro lado, sustenta que o tema
também deve ser analisado à luz do art. 5o, XXXV, da CF, uma vez que
condicionar a instauração do processo judicial à recusa expressa da ré na
esfera administrativa, fere o direito constitucional do livre acesso ao poder
judiciário.
O recurso foi processado, sem a citação da autarquia.
É o relatório.
Adianto que o inconformismo apresentado no recurso merece
prosperar.
Consoante orientação firme do C. do STF contida no
julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado em
27/8/2014, com repercussão geral reconhecida, o interesse de agir dos
autores de ações previdenciárias pode ser considerado presente, como
regra, se for comprovada a prévia resistência do INSS à pretensão do
segurado. Vejamos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
4
ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde
com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando
que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não
levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos
tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento
(03.09.2014),
sem
que
tenha
havido
prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
5
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii)
as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse
em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para todos
os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos
autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
6
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa,
considerando
como
data
de
entrada
do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência
ou não do interesse em agir.”
(RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
03/09/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL)
Vale ressaltar que o C. STJ também compartilha deste
posicionamento, como se colhe dos arestos proferidos nos REsp
1.369.834/SP e REsp 1.488.940/GO.
Vê-se, assim, que ficou estabelecido que a exigência em
comento não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, prevista no art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, observado que, sem pedido
administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.
Em suma, considera-se não haver interesse de agir do segurado que não
tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a
obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa, tal como ficou
demonstrado nos autos e adiante se verá.
Relata a parte obreira que, em 18/10/2019, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou sua mão direita, resultando
sequelas permanentes, o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e daria ensejo à concessão do benefício acidentário. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
7
emitida CAT e concedido auxílio-doença acidentário, cessado em
18/2/2020 (fls. 12/13), com o que não se conformou o requerente, razão
pela qual ajuizou a presente demanda, por meio da qual pretende a
concessão do benefício acidentário cabível.
É o que basta para reconhecer o interesse processual: a
concreta demonstração de análise administrativa, sem a concessão do
benefício almejado, como ocorre in casu.
Aliás, como bem justificou o apelante, o auxílio-acidente de
50% é um benefício de concessão automática após a realização de perícia
médica, conforme Orientação Interna sob o no 138 de 05/05/2006.
Desta forma, a alta médica em sede administrativa, com a
cessação do amparo infortunístico, justifica a propositura da presente
demanda, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE citado acima.
Portanto, ante à demonstração de que o INSS resistiu à
pretensão do obreiro, tem-se que é o caso de anulação da sentença, com o
retorno dos autos à origem, para o devido processamento do feito.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
ANULAR a sentença, com o retorno dos autos à origem, nos termos
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007780-83.2020.8.26.0224 -Voto no 28.144
8
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator